Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702215-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES D E C I S Ã O Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o recurso, o relator poder-lhe-á negar conhecimento se manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na espécie, AZENATE FLORENTINA FERREIRA interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 74573320) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por SANCLAIR SANTANA TORRES, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente. Pleiteou o agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de “suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada e, por conseguinte, determinar a imediata cessação dos descontos sobre os proventos de aposentadoria da Agravante, até o julgamento de mérito deste Agravo” (ID 74573317). No mérito, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor que embasaram a penhora, com consequente anulação da decisão recorrida. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 74623457, determinou a intimação do agravante para que se manifestasse acerca de possível preclusão pro judicato no que pertine à matéria elencada nas razões recursais, notadamente em razão do que decidido no Acórdão 69383672 (processo n. 0749228-91.2024.8.07.0000), já transitado em julgado. A parte em questão manteve-se inerte (ID 75071024). Entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor as barreiras da admissibilidade, pelas razões que passo a expor. A recorrente pretende seja reconhecido o cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestação sobre a atualização do débito devido. Todavia, a mera atualização dos cálculos do débito executado, realizada pelo exequente, não exige intimação do executado, por não se tratar de ato novo ou modificativo da obrigação, mas sim de simples correção aritmética decorrente da fluência do tempo e da aplicação dos índices legais ou contratuais (vide AgRg no REsp n. 1.214.644/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017). Em suma, é desnecessária a intimação específica para manifestação sobre os valores atualizados, salvo se houver alteração substancial ou inclusão de novos elementos que extrapolem a mera correção monetária, o que não ocorre na espécie. O cumprimento de sentença no processo n. 0014786-47.2009.8.07.0007 foi solicitado em 21/06/2024, por meio da petição de ID 201388728. Na ocasião, o exequente/agravado apresentou seus cálculos. Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito, a parte executada/agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, inclusive sem apresentar impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente (IDs 204782881). O momento oportuno para objeção específica quanto aos cálculos que subsidiam o cumprimento de sentença é aquele previsto no art. 525, IV, § 4o, do CPC, faculdade esta não exercida pela agravante, e que não se estende a casos de mera atualização do débito. Sendo assim, é possível afirmar que, não havendo impugnação específica aos cálculos apresentados pelo exequente, tampouco interposição de recurso contra a decisão que os acatou, opera-se a preclusão quanto à possibilidade de rediscutir tais valores. A homologação judicial dos cálculos, diante da inércia da parte interessada, consolida os valores como definitivos, tornando-os incontroversos e vinculantes para o prosseguimento da execução. Diante do exposto, resta evidente que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade, uma vez que não houve cerceamento de defesa, tampouco irregularidade processual a justificar a insurgência. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo exequente, aliada à inércia da parte agravante no momento processual oportuno, conduz à preclusão da matéria, consolidando os valores como definitivos e aptos a embasar o regular prosseguimento da execução. Em relação à alegação de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e erro quanto ao percentual da penhora, verifica-se que tais matérias já foram devidamente apreciadas e decididas no Acórdão n. 1973442 (processo n. 0749228-91.2024.8.07.0000), que expressamente deferiu a penhora. A parte ora agravante, ciente da decisão, permaneceu inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. Tal conduta caracteriza a preclusão pro judicato, impedindo a rediscussão da matéria, uma vez que não houve manifestação tempestiva que pudesse modificar ou anular o entendimento já consolidado. Dessa forma, o recurso interposto também não merece conhecimento neste ponto, pois busca reabrir discussão sobre questão já decidida e acobertada pela preclusão. A ausência de insurgência oportuna revela a concordância tácita da parte com os termos do acórdão, tornando incabível qualquer tentativa posterior de revisão. Não havendo vício que justifique a superação da preclusão, resta evidente que não há mais o que se discutir sobre o tema, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida. Isso posto, ante a preclusão das matérias objeto do recurso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator